Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009914-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (EMBARGADO), ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS - CPF: 504.421.556-20 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.676.832-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDO DE SOUSA registrado(a) civilmente como VALDO DE SOUSA - CPF: 262.920.686-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JULIA LTDA - CNPJ: 15.378.045/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Omissão. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela exequente contra acórdão que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão que determinou a inclusão do ora embargado no polo passivo da lide por considerá-lo sucessor empresarial e processual da pessoa jurídica extinta que originalmente demandada nos autos, uma vez que a mesma questão já havia sido objeto de análise e decisão anteriormente nos autos, estando abarcada pelos efeitos da coisa julgada formal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1009914-54.2024.8.11.0000
, oriundo dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001008-81.2004.8.11.0004, distribuído pela aqui embargante contra HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA LTDA, ORLANDO ALVES TEIXEIRA e VALDO DE SOUSA,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado PAULO SÉRGIO DA SILVA, para reformar a decisão agravada que determinou a inclusão deste no polo passivo da lide, em atenção aos efeitos da coisa julgada formal, uma vez que a mesma questão já havia sido objeto de análise e decisão anteriormente nos autos
(cf. Id. nº 271026892).

A exequente/embargante sustenta que “
o pedido precluso é o de desconsideração da personalidade jurídica, e não o de sucessão processual, fato este omitido pelo acórdão, devendo haver pronunciamento judicial nesse sentido
”, uma vez que, “
embora o pedido
(...)
tenha sido o de sucessão processual, o magistrado a quo o recebeu como pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e o que foi indeferido não foi a sucessão processual, mas sim desconsideração da personalidade
”.

Diz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à “
análise da violação do princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC, uma vez que todas as decisões emitidas nos autos de primeira instância decidiram pedido não realizado
”.

Pede, então, o
acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões indicadas (cf. Id. nº 273495899).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 274613393, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1009914-54.2024.8.11.0000
, extraído dos autos da fase de cumprimento de sentença da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 0001008-81.2004.8.11.0004), ajuizada pela ora embargante Ana Maria da Silva Medeiros contra Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda, Orlando Alves Teixeira e Valdo de Sousa, o qual
deu provimento ao recurso interposto pelo embargado Paulo Sérgio da Silva, para reformar a decisão agravada que determinou a sua inclusão no polo passivo da lide por considerá-lo sucessor processual da pessoa jurídica extinta (Hospital Santa Lúcia), sob o fundamento de que “
a questão já foi decidida em definitivo e não pode mais ser revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal, ou seja, operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão pro judicato, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505)
”.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

No caso, embora a embargante diga que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que “
o pedido precluso é o de desconsideração da personalidade jurídica, e não o de sucessão processual
”, basta rápida leitura das razões de decidir para se verificar que a questão foi expressamente analisada e fundamentadamente rechaçada, restando assentado que, “
a despeito do acerto ou desacerto técnico do enfoque jurídico dado à questão pelo MM. Juiz por ocasião do 1º pedido de inclusão do sócio/agravante Paulo Sérgio da Silva no polo passivo da lide, o fato é que a discussão acerca do cabimento da providência em razão da extinção da pessoa jurídica Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda já foi submetida ao Juízo de 1º e 2º Grau, tendo sido objeto de decisão judicial no curso do processo, de modo que, independentemente dos motivos declinados para o indeferimento do pedido da exequente naquele momento, até porque o que faz a coisa julgada é o dispositivo, e não os fundamentos (CPC, art. 504), o fato é que a questão já foi decidida em definitivo e não pode mais ser revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal
”, tendo sido, inclusive, enfatizado que não é “
suficiente para transpor ou contornar essa barreira de índole processual a ponderação feita na decisão agravada de

que
‘
não se trata de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim somente cumprimento do distrato social, colacionado nos autos, às f. 753/756
’
, pois tal perspectiva também não escapa da autoridade da coisa julgada, em específico, da sua eficácia preclusiva, que impede a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno
”.

Ou seja, o fato de que “
o magistrado a quo recebeu
(o pedido de inclusão na lide do sócio Paulo Sérgio)
como pedido de desconsideração da personalidade jurídica
” não altera a natureza ou o objeto do pedido formulado pela exequente/embargante ainda no início da fase executiva, no máximo, cuidou-se de
error in judicando
, sendo que a arguição de inobservância e/ou violação do art. 492 do CPC deveria ter sido suscitada naquele momento, e não só agora, pois caberia sanar eventual vício e/ou equívoco

naquele momento processual, por meio da via recursal adequada, e, como isso não aconteceu, inclusive porque a ora embargante desistiu do recurso que poderia gerar a revisão da questão, o fato é que a decisão transitou em julgado, assim, frisa-se mais uma vez, sem adentra o mérito da questão decidida naquela ocasião, considerando que é o pedido e causa de pedir expostos pela parte que delimitam a cognição jurisdicional, independentemente dos motivos declinados pelo juiz para indeferir o pleito da exequente, formou-se coisa julgada formal a respeito da matéria, cabendo reforçar que, entre os efeitos daí decorrentes, insere-se a
eficácia preclusiva que impede a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno.

Enfim, não há omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois
o
v. acórdão embargado expressamente enfrentou e se manifestou, de forma completa e compreensível, sobre todos os pontos necessários à solução da controvérsia recursal, abrangendo as questões com alguma aptidão de influenciar no desfecho decisório.

Se a embargante não concorda com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, trata-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025